Tribunal: STF
Processo: RE 1520951
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: “PERÍODO DE GRAÇA”. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão pela qual determinado o cumprimento de acórdão anterior desta Câmara para o refazimento de cálculos. Inobservância, porém, dos critérios estabelecidos nesse julgado. Não cabimento de rediscussão acerca da matéria nesta oportunidade. Sem embargo, de rigor a reforma desse ‘decisum’ para que elaborados cálculos em conformidade a esse aresto. Recurso provido parcialmente, portanto” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Afirmam que, “em razão da identidade da questão debatida, de rigor o sobrestamento do presente feito, até que o C. STF aprecie e julgue as PSV [Propostas de Alteração das Súmulas ns.] 59 e 111” (fl. 6, e-doc. 10).



    Sustentam que o Tribunal de origem “reconheceu como correta a não incidência de juros de mora no período requisitorial, mesmo nos casos em que o pagamento do precatório ocorre após esse período” (fl. 8, e-doc. 10).



    Salientam que “o Precatório possui ordem cronológica de nº 1413/2010, de modo que, se fosse pago até 31/12/2010, não haveria incidência de juros de mora, em observância à regra sumular supramencionada” (fl. 8, e-doc. 10). Ressaltam que, “no entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por intermédio da Depre, efetuou o primeiro depósito judicial referente ao precatório, somente em novembro de 2012, ou seja, em data posterior àquela em que deveria ter sido depositado” (fl. 9, e-doc. 10).



    Asseveram que o Tribunal de Justiça de São Paulo, “apesar de ter determinado a aplicação da Súmula Vinculante nº 17, o fez de forma incorreta, no caso concreto, pois, em vez de determinar o cômputo dos juros de mora durante todo o período, entendeu pela exclusão dos juros de mora durante o período de graça constitucional” (fl. 9, e-doc. 10).



    Assinalam que o “período de ‘graça constitucional’ somente será concedido se houver quitação no prazo constitucional. Caso contrário, o ente federado estará, efetivamente, em mora e, via de consequência, arcará com o pagamento dos juros até o efetivo depósito judicial” (fl. 9, e-doc. 10).



    Argumentam “que o Precatório fora pago a destempo, devendo incidir juros de mora em todo o período” (fl. 9, e-doc. 10).



    Enfatizam que “a ação de conhecimento foi ajuizada em 1997 e julgada muito antes do início da aprovação da Súmula Vinculante nº 17 (29/10/2009). Desta forma, tendo em vista que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em momento anterior ao do início da vigência da Súmula Vinculante nº 17, tal critério previsto pela referida Súmula não pode ser aplicado ao caso em tela, sob pena de ofensa direta ao instituto da coisa julgada, disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB” (fl. 12, e-doc. 10).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário, “para, ao dar aplicação correta à regra da Súmula Vinculante nº 17 , seja determinado o cômputo dos juros moratórios durante todo o período, inclusive no período de ‘graça constitucional’, uma vez que o ora Recorrido deixou de cumprir com sua obrigação no prazo constitucional” (fl. 13, e-doc. 10).



    3. Em 4.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal recorrido determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289, paradigma do Tema 1.037 da repercussão geral.



    4. Após o julgamento do mérito no Tema 1.037 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “Impõe-se a manutenção desse respeitável acórdão da Câmara. A propósito, desse aresto (folhas 289/297) constou, dentre o mais, o seguinte: 



    ‘(...) Como se vê, a r. decisão impugnada não homologou cálculos, mas sim, determinou o refazimento dos mesmos, conforme critérios acima consignados, inclusive com observância do teor da Súmula Vinculante 17 do E. STF’. 



    Nesse passo, é incontroverso que os juros moratórios somente podem ter incidência quando extrapolada a moratória constitucional, nos exatos termos da mencionada Súmula 17 do E. STF. (...) 



    Como supracitado, além de ter havido a aplicação da Súmula Vinculante 17, esta Corte considerou que os juros de mora devem incidir somente 'quando extrapolado o prazo da moratória constitucional e não por todo o período'. ‘Consigna-se, por sinal, não ser cabível a rediscussão dos critérios estabelecidos nesse aresto para a elaboração do cálculo próprio’.



    Com efeito, esse decisum está compatível com o decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289/SC (tema 1.037), também inexiste dissensão a envolver esse posicionamento e o desta Corte (TJSP). 



    Ao julgar o supracitado recurso, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. 



    Nesse passo, ainda, mutatis mutandis, é de relevo aresto deste Tribunal (TJSP) cuja ementa tem seguinte teor:



    ‘JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. RE nº 1.169.289/SC, Tema 1.037 do STF, em que fixada tese segundo a qual ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. Precatório integralmente pago. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada e da segurança jurídica. Acórdão ratificado’. 



    Portanto, não é caso de readequação do aresto proferido por esta Câmara. 



    À vista do exposto, mantém-se esse acórdão recorrido, aliás, também, pelos respectivos fundamentos” (fls. 4-6, e-doc. 45).



    5. Em 20.9.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. A controvérsia trazida na espécie refere-se à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório, ocorrido em atraso, “inclusive no período de ‘graça constitucional’” (fl. 13, e-doc. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (Tema 1.037, DJe 1º.7.2020). 



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à incidência de juros de mora apenas no período após o fim do prazo legal conferido à Fazenda Pública para liquidar o precatório. Assim, por exemplo:



    “No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 5. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    Descabe cogitar-se do pedido de sobrestamento do processo até o julgamento das propostas de alteração de súmulas vinculantes, pois desprovido o pleito de base jurídica.



    Nada há a prover sobre as alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora